Tribunal: TJES
Processo: 5012354-07.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012354-07.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXANDRE MIRANDA ALVES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM, MAJORADOS PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DEPÓSITO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE PARA VENDA.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INVIABILIDADE. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DEMORA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. FEITO COMPLEXO. ORDEM DENEGADA.

1. Encerrada a instrução criminal e estando os autos aguardando o cumprimento de diligências deferidas na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, para posterior apresentação das alegações finais por memoriais pelas partes, fica superado o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, nos termos Enunciado nº 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedente.

2. Ademais, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, devendo ser guiados pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo pelo qual podem variar, desde que justificado o atraso, quando as circunstâncias e a complexidade do caso concreto o exigirem.

3.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012354-07.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXANDRE MIRANDA ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ZENILDO DE ABREU REIS - ES32076-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de

ALEXANDRE MIRANDA ALVES
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim, majorados pelo envolvimento de adolescente (art. 33,
caput
, e art. 35, c/c art. 40, VI, todos da Lei 11.343/2006), bem como os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei 10.826/03) e, depósito de substâncias nocivas à saúde para venda (art. 278, do CP), sendo apontado como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sustenta a impetração, em apertada síntese, estar configurado o excesso de prazo para a formação da culpa, encontrando-se o paciente segregado cautelarmente por quase 02 (dois) anos, sem que tenha sido proferida Sentença.

Requer, assim, a concessão da ordem, para que se revogado o decreto de prisão cautelar expedido em desfavor do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Narra a denúncia que, no dia 27 de agosto de 2021, em região de mata, situada na Rua Pedro Américo, bairro Bicanga, Serra/ES, o paciente, juntamente com outros 04 (quatro) codenunciados, envolvendo, ainda, 01 (um) menor, guardavam vasta quantidade de entorpecentes.

Revelam os autos que, guarnições policiais se dirigiram até o local, em virtude do Disque Denúncia, segundo o qual indivíduos que teriam assumido o controle do tráfico de drogas, e estariam rotineiramente ameaçando moradores do bairro, sendo dado início a operação. No local, foram avistados 06 (seis) indivíduos, dentre eles, o menor, manuseando drogas e armas de fogo, sendo dada voz de abordagem.

Nas mãos do paciente, foi apreendido um revólver calibre .38, municiado com 06 (seis) munições de mesmo calibre. Com o menor, foi encontrada uma pistola calibre 9mm, municiado com 13 (treze) munições de mesmo calibre. Com o outro codenunciado, foi encontrado um revólver calibre .38 municiado com 06 (seis) munições de mesmo calibre.

Em varredura no local, com auxílio de cão farejador, foi encontrado um tablete de maconha medindo aproximadamente 30cm (trinta centímetros) e uma sacola contendo diversos entorpecentes, sendo identificados os demais codenunciados. No total foram apreendidos, além das armas de fogo, R$ 555,00 (quinhentos e cinquenta reais), em espécie, 870 (oitocentos e setenta) pinos de cocaína, 375 (trezentos e setenta e cinco) pedras de crack, 14 (quatorze) unidades de loló, 100 (cem) buchas de maconha, 01 (um) tablete de maconha, 01 (uma) marreta, 01 (uma) faca, 03 (três) unidades de carregadores calibre 9mm, 01 (um) rádio comunicador e 01 (uma) balança de precisão.

Pois bem.

Em que pesem as alegações do impetrante, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

A uma, porque, em consulta realizada ao sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça e, em conformidade com as informações prestadas pela autoridade coatora, a audiência de instrução foi concluída, estando os autos aguardando o cumprimento de diligências, deferidas na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, para posterior apresentação das alegações finais por memoriais pelas partes, não havendo, portanto, que se falar em excesso de prazo para a conclusão do processo, nos termos da Súmula 52 do STJ.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado da Corte Superior:

“(...)
2. Nos termos do enunciado nº 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”
(...)” (
STJ,
HC 605.532/MT,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
, QUINTA TURMA,
julgado em 15/12/2020
, DJe 17/12/2020, negritei e grifei).

Não bastasse, tenho que o prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto, fatal e improrrogável, sendo que o excesso, segundo o pacífico entendimento jurisprudencial, deve ser aferido através da análise de cada caso concreto e suas particularidades.

Sendo assim, também em consulta realizada ao sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça e, em conformidade com as informações prestadas pela autoridade coatora, verifico que, no presente caso, a demora na conclusão da fase instrutória restou devidamente justificada, eis que o presente caso se revela complexo, em virtude da pluralidade de réus (cinco agentes), com defensores diversos, supostamente envolvidos na prática de crimes graves, sendo necessária a realização de várias diligências para o deslinde da questão, tendo, aquele Juízo, adotado todas as cautelas necessárias à conclusão da instrução criminal, fatores estes que, se não afastam o excesso de prazo havido, ao menos o justificam.

Com tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
impetrada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.